Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. De acordo com a regra estática de distribuição do ônus da prova, é atribuição do autor a devida demonstração do fato constitutivo de sua pretensão e, ao réu, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão daquele, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.
2. A ausência de comprovação do pagamento, assim como da devolução das chaves em perfeito funcionamento, deixa carente o ônus da parte ré em demonstrar o adimplemento obrigacional.
3. Recurso não provido